Tribunal: TJSP
Processo: 7002267-94.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em execução interposto contra a decisão que não reconheceu a falta grave cometida pela agravada.
Falta grave regularmente apurada.
Desrespeito. – Ato que caracteriza falta grave.
Recurso provido para determinar à anotação da falta grave, a regressão no regime prisional, a perda de 1/3 dos dias remidos até 24 de junho de 2019 e o recálculo dos prazos para obtenção de benefícios.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 7002267-94.2019.8.26.0344 Comarca de Marília
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002267-94.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARIA DE FATIMA MOURA
DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo para determinar a anotação da falta grave, a perda de 1/3 dos dias remidos
até 24 de junho de 2019 (haja vista que ato de violência física contra pessoa
caracteriza até ilícito penal) e o recálculo dos prazos para obtenção de benefícios.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002267-94.2019.8.26.0344 -Voto no 35.733
2
Voto n.o 35733
Agravo em Execução Penal n.o 7002267-94.2019.8.26.0344
Comarca de Marília
Agravante: Ministério Público
Agravado: Maria de Fátima Moura de Lima
Agravo em execução interposto contra a decisão que
não reconheceu a falta grave cometida pela agravada.
Falta grave regularmente apurada.
Desrespeito. Ato que caracteriza falta grave.
Recurso provido para determinar à anotação da falta
grave, a regressão no regime prisional, a perda de 1/3
dos dias remidos até 24 de junho de 2019 e o recálculo
dos prazos para obtenção de benefícios.
Vistos.
I- O Ministério Público do Estado de São
Paulo, representado pela promotora de justiça Cristiane Patrícia
Cabrini, de Marília, interpôs agravo contra a decisão que não
atribuiu à condenada Maria de Fátima Moura de Lima a prática de
falta grave. O recorrente sustentou, em estreita síntese, que há
suficiente prova do fato caracterizador da falta grave (agressão física), o
que acarreta a recontagem do prazo para a obtenção de benefícios e
a perda de dias remidos.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do provimento do recurso.
Relatado.
II- A falta grave foi apurada em regular
procedimento disciplinar e o ato de indisciplina (a sentenciada agrediu
fisicamente outra reeducanda) que a caracterizou foi demonstrado pela
prova oral.
III- Dispõe o artigo 50, inciso VI, da Lei
no 7.210/84 que comete falta grave o preso que não observa os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002267-94.2019.8.26.0344 -Voto no 35.733
3
deveres previstos no artigo 39, inciso II, da mesma lei, dentre os
quais está o de obediência (Art. 50 Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que: VI inobservar os deveres previsto no incisos II do art. 39
desta lei; Art. 39 Constituem deveres do condenado: II obediência ao servidor e
respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se).
Na espécie tais dispositivos foram
violados, consoante bem exposto pela Promotora de Justiça
designada: “Nada obstante tenha ela negado parcialmente os fatos (fls. 14, verso),
dizendo que teve discussão com outra detenta a respeito de peças de roupa e que, em dado
momento, 'abraçou-a”, os fatos restaram demonstrados pelo depoimento da detenta
Silvana Justina da Silva e pelo testemunho da servidora Rosana Aparecida de Paula.
Como consequência, foi-lhe aplicada, administrativamente, a falta disciplinar de natureza
grave. A conduta caracteriza violação ao art. 52 e ao artigo 50, inciso VI, c.c artigo 39,
inciso II da LEP, e, assim, o resultado da sindicância deveria ter sido homologado, com a
aplicação da falta grave à sentenciada, declarando perdidos 1/3 dos dias remidos
anteriormente à data do cometimento da falta e a interrupção de prazos. A conduta é
grave, caracteriza perturbação da ordem e da disciplina de estabelecimento prisional e
merece reprimenda adequada. Assim, a falta foi devidamente comprovada e não pode ser
mantida a decisão que desclassificou a fata grave para falta média, já que o
comportamento da sentenciada constitui uma grave afronta à disciplina que há de existir
nos estabelecimentos prisionais.” (fls. 66/67).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
agravo para determinar a anotação da falta grave, a perda de 1/3 dos
dias remidos até 24 de junho de 2019 (haja vista que ato de violência física
contra pessoa caracteriza até ilícito penal) e o recálculo dos prazos para
obtenção de benefícios.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator